Tribunal: STF
Processo: Rcl 52074
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. RE Nº 695.911 (TEMA RG Nº 492). ALEGADO DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, sem pedido de liminar, formalizada pela Associação dos Amigos de Bairro Portal das Águas (AAPA), em face de acórdão proferido pela Sexta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 1001527-76.2016.8.26.0238, por meio do qual teria sido inobservada a decisão do RE nº 695.911, Tema nº 492 do ementário da Repercussão Geral.



    2. Narra a reclamante que o Tribunal reclamado negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença pela qual declarada a inexigibilidade da taxa associativa, vedando, inclusive, a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, por débitos dessa natureza.



    3. Sustenta que interpôs recurso extraordinário, no qual demonstra não se tratar de cobrança de contribuição puramente associativa, mas de reembolso de despesas efetuadas no interesse dos proprietários dos lotes. No entanto, esse recurso foi inadmitido, ao fundamento de o acórdão recorrido estar em conformidade com o Tema RG nº 492 do ementário da Repercussão Geral. Menciona, também, a inadmissibilidade de seu recurso especial. Noticia que os agravos internos foram desprovidos.



    4. Ressalta a aplicação equivocada do Tema RG nº 492, extraído do julgamento do Recurso Extraordinário nº 695.911, uma vez desconsiderada a previsão de vinculação à associação de proprietários no compromisso-padrão, devidamente registrado em cartório de registro de imóveis. Destaca que nesse julgamento, a cobrança da taxa de manutenção e conservação pela associação, mesmo de proprietário não associado, foi considerada constitucional, após o advento da Lei nº 13.465, de 2017, que inseriu o art. 36-A à Lei nº 6.766, de 1979.



    5. Menciona a violação aos preceitos do enriquecimento sem causa, da boa-fé objetiva, da igualdade e da solidariedade e conclui que, no caso dos autos, o que se pretende é que as despesas que revertem em proveito do ora beneficiário, de modo direto ou indireto, sejam também por ele suportadas.



    6. Não tendo havido pedido liminar, (Sugere-se deixar somente no primeiro parágrafo) requer seja julgada procedente a presente reclamação para determinar a observância do Tema nº 492 do ementário da Repercussão Geral. Pleiteia a inversão dos ônus da sucumbência.



É o relatório.



Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição da República:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    8. Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil nos seguintes preceitos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    9. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não aplicou corretamente o Tema nº 492 do ementário da Repercussão Geral, uma vez que “a compra do imóvel deu-se por meio de contrato padrão, registrado em cartório, quando já instaladas no loteamento todas as benfeitorias e após a criação da associação” (e-doc. 1, p. 11).



    10. Contudo, observo que, no acórdão reclamado, não se aplicou tema de repercussão geral. Com efeito, o fundamento utilizado para o desprovimento do recurso de apelação foi o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo. Confira-se a ementa do julgado (e-doc. 7, p. 17):



    “APELAÇÃO – Loteamento fechado – Ação de exoneração de pagamento de taxa associativa julgada procedente – Inexistência de associação ou anuência – Livre direito de associação – Aplicação do entendimento firmado pelo C. STJ em sede de julgamento de recursos repetitivos, no sentido de que “as taxas de manutenção criadas por associação de moradores não obrigam os não associados ou os que a elas não anuíram” – Sentença mantida – Recurso desprovido.”



    11. De todo modo, a presente medida é incabível. Esta Corte tem entendido que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. Alegada afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal manifesta nos autos do ARE nº 1.049.591, em que se determinou a aplicação dos temas nºs 339 e 492 da repercussão geral. Não ocorrência. Ausência de teratologia. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. Prejudicado o pedido de tutela antecipada.



    1. É estrita a competência do STF para o conhecimento da reclamação constitucional, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. A reclamação constitucional não é instrumento apto a obter juízo de reforma acerca da plausibilidade da matéria legal deduzida nas instâncias de origem, porquanto a reclamação não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    3. O uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis, que gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos da Corte, autoriza aplicação ipso facto da multa processual por litigância de má-fé quando irrisório o valor da causa (CPC, art. 80, II, c/c o art. 81, caput , § 2º).



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. Prejudicado o pedido de tutela antecipada.”



    (Rcl nº 35.594-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 20/09/2019, p. 09/10/2019, grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. RE 695.911-RG (TEMA 492). TAXA DE CONSERVAÇÃO DE LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO URBANO. NECESSÁRIA ADESÃO AO ATO CONSTITUTIVO DAS ASSOCIAÇÕES PARA OS JÁ PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS. LEI Nº 13.465/2017. MARCO TEMPORAL. BENEFICIÁRIO DO ATO RECLAMADO NÃO MAIS INTEGRAVA A ASSOCIAÇÃO DESDE 2016. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Alinhada a compreensão da Corte de origem ao julgamento proferido por este Supremo Tribunal Federal no RE 695.911-RG (Tema 492), no sentido da necessidade de adesão, por aqueles que já eram proprietários de imóveis antes do advento da Lei nº 13.465/2017, ao ato constitutivo das associações, para a cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano.



    2. Não se excogita, pois, má aplicação do precedente de repercussão geral, de modo que a espécie não se amolda à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (Rcl nº 49.026-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07/02/2022, p. 15/02/2022, grifos nossos)



    12. Com efeito, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 49.416-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/10/2021, p. 04/11/2021)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral.



    2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória.



    3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 37.313-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019)



    13. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



Publique-se.



Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator